Tribunal: TJSP
Processo: 1009145-68.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE COLCHÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRODUTO DEFEITUOSO. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE COLCHÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRODUTO DEFEITUOSO. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pela autora não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária de responsabilidade da autora a 15% sobre o valor da condenação, ressalvada a inexigibilidade decorrente do benefício da gratuidade judicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000291841
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009145-68.2018.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante MARGARIDA LIMA DE
BRITO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE
SEGUROS DO BRASIL e CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1009145-68.2018.8.26.0637 – Tupã – VOTO No 45028 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1009145-68.2018.8.26.0637
Comarca:TUPÃ 3a Vara Cível
Juiz: Dayane Aparecida Rodrigues Mendes
Apelante: Margarida Lima de Brito Rodrigues
Apelados: Virginia Surety Companhia de Seguros do Brasil e Cybelar Comércio e
Indústria Ltda
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE COLCHÃO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
PRODUTO DEFEITUOSO. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA
NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANO MORAL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não se
tratando de situação em que o dano moral se presume “in re
ipsa”, faz-se necessária a demonstração efetiva de sua
ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à
reparação. No caso, os transtornos vividos pela autora não
chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o
que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto.
2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC, eleva-se a verba honorária de responsabilidade da autora a
15% sobre o valor da condenação, ressalvada a inexigibilidade
decorrente do benefício da gratuidade judicial.
Voto no 45.028
Visto.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais proposta por MARGARIDA LIMA DE BRITO
RODRIGUES em face de VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS
DO BRASIL e CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido para, assim, condenar a ré Cybelar a restituir o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1009145-68.2018.8.26.0637 – Tupã – VOTO No 45028 - 3 -
pago pelo produto, com atualização monetária pela Tabela Prática do TJSP
a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,
mediante a devolução do produto pela autora. Ao mesmo tempo, condenou
a corré Virgínia Surety a devolver o valor pago pelo seguro de garantia
estendida, com atualização monetária pela Tabela Prática do TJSP a contar
do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Diante da
sucumbência recíproca, condenou cada uma das partes ao pagamento de
metade das despesas processuais, além dos honorários advocatícios dos
patronos da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor da condenação,
ressalvada a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial concedida à
demandante.
Inconformada, apela a autora, alegando que a conduta da
demandada não constituiu mero dissabor do cotidiano, mas, sim, dano
moral in re ipsa, e por isso deve ser reformada a sentença, com a
condenação da ré ao pagamento respectivo. Esclarece que o colchão foi
adquirido após seu marido ter sofrido um AVC e passado a ficar a maior
parte do tempo acamado. Além disso, as rés se recusaram a solucionar o
problema mesmo após reclamação perante o Procon e o CEJUSC.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. Primeiramente, verifica-se que apenas a autora recorreu,
de modo que já se encontra superada a questão referente ao desfazimento
do negócio e à responsabilidade pela devolução do valor pago pelo produto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1009145-68.2018.8.26.0637 – Tupã – VOTO No 45028 - 4 -
Assim, resta discutir, apenas, se efetivamente ocorreu o
dano moral e, em caso positivo, qual o valor que deve ser adotado para a
sua reparação.
Segundo a petição inicial, em 27 de fevereiro de 2017, a
autora adquiriu na loja corré Cybelar um colchão de molas ensacadas
Monte Belo, contratando o seguro de garantia estendida de dois anos,
oferecido pela demandada Virgínia Surety. Ocorre que, nos primeiros dias
de uso, o colchão apresentou “buracos fundos” e foi substituído por outro de
mesma marca e modelo. Porém, o novo colchão apresentou o mesmo
problema e as rés se recusaram a solucionar a questão.
Sob a assertiva de que “o colchão fora comprado por
necessidade (...) pois (...) 'na data de 27/06/2018, seu marido sofreu um
'AVC' (...) ao se aguenta mais de pé, tendo que ficar a maioria do tempo de
cama” e de que “tentou administrativamente resolver o problema que gerou
este processo por meio do PROCON e também por meio de reclamação
pelo CEJUSC” (fl. 185), pretende a autora o reconhecimento do direito à
reparação pelos danos morais que sofreu.
Sem ser necessário realizar qualquer abordagem a respeito
da licitude da conduta das rés, a verdade é que a análise do contexto dos
autos leva ao reconhecimento de que não se justifica o pleito de
indenização por dano moral.
O tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da
alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos
lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui
ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou
de sua família. Enfim, atinge a personalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1009145-68.2018.8.26.0637 – Tupã – VOTO No 45028 - 5 -
A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai
depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no
caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se
encontra caracterizado in re ipsa, havendo necessidade de efetiva
demonstração, do que não se incumbiu a demandante.
Com o devido respeito, a descrição feita na petição inicial
não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de
dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos.
Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é
o bastante para identificar verdadeiro dano moral.
Ademais, o que houve, na verdade, foi o inadimplemento de
obrigação inerente ao contrato firmado entre as partes, fato que
inegavelmente pode ter causado transtorno à autora, mas não a ponto de
justificar o reconhecimento do dano moral, que deve pressupor uma
situação de grave sofrimento da alma.
A esse respeito, vale observar que na jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça já se encontra pacificado o entendimento de
que apenas em situações excepcionalíssimas se justifica a reparação:
“... A jurisprudência desta Corte, como se sabe, tem
assinalado que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros
dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes
para originar danos morais indenizáveis. Nesse sentido: AgRg no Ag
1331848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma,
DJe 13/09/2011; e Resp 1234549/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA,
Terceira Turma, DJe 10/02/2012; REsp 1232661/MA, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 15/05/2012 e AgRg
nos EDcl no REsp 401.636/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS, Terceira Turma, DJ 16/10/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1009145-68.2018.8.26.0637 – Tupã – VOTO No 45028 - 6 -
5.- No caso dos autos, em que não há notícia de que o
descumprimento contratual tenha resultado outras consequências,
como a frustração de um evento familiar especial, ou a inviabilização
da compra de outros presentes de natal, não é cabível a indenização
por danos morais pleiteada. Com efeito, não há falar, nesse caso, em
ofensa a direito de personalidade.”1
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL EM CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE AUTOMÓVEL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO.
SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões
que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7/STJ).
2. A caracterização do dano não se satisfaz apenas pelo
inadimplemento contratual. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.”2
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEL.
IMPONTUALIDADE.
DANO
MORAL.
INEXISTÊNCIA.
1. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só,
indenização por dano moral. 'Salvo circunstância excepcional que
coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou
humilhação, não há dano moral. Isso porque, o dissabor inerente à
expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se
1 - REsp 1362640 Rel. Min. SIDNEI BENETI in DJe 05/06/2013.
2 - AgRg no AREsp 103684 / MA 4a T. Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA J. 21/08/2012 - DJe 31/08/2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1009145-68.2018.8.26.0637 – Tupã – VOTO No 45028 - 7 -
insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à
honra ou violação da dignidade humana' (REsp n. 1.129.881/RJ,
relator Ministro MASSAMI UYEDA, 3a Turma, unânime, DJe
19.12.2011).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”3
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS.
NÃO-OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que,
em regra, o simples inadimplemento contratual não gera indenização
por danos morais. Precedentes.
2.
A Corte local, no caso em apreço, analisou
exaustivamente a questão, chegando à conclusão de que não houve
dano moral indenizável. Alterar esta conclusão demandaria reexame
do acervo fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ,
que é aplicável ao recurso fundado em ambas as alíneas do
permissivo constitucional.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 4
“O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano
moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a
inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte
inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na
esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de
obrigações contratuais não é de todo imprevisível.”5
3 - AgRg no AgRg no Ag 546608 / RJ 4a T. Rel. Mina MARIA ISABEL GALLOTTI J. 03/05/2012 - DJe 09/05/2012.
4 - AgRg no AREsp 141971 / SP 4a T. Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO J. 24/04/2012 - DJe 27/04/2012.
5 - REsp n.876.527/RJ - 4a T. - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - DJ 28/4/2008. No mesmo sentido: AgRg no AgRg no Ag 1033070 / RS - 4a T. - Rel.
Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR - DJe 30/09/2010; REsp 803950 / RJ - 3a T. - Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI - DJe 18/06/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1009145-68.2018.8.26.0637 – Tupã – VOTO No 45028 - 8 -
Acrescenta-se, por fim, a respeito do tema, a decisão da
Terceira Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento
do REsp no 1.426.710 RS, sendo relatora a Ministra Nancy Andrighi:
“... dissabores, desgostos e frustrações compõem muitas
vezes a vida cotidiana e, nem por isso, são capazes de causar danos
morais sobre aqueles que os suportam. Assim, impossível
compreender que a frustração de expectativa suportada pela recorrida
seja capaz de afetar o âmago de sua dignidade como pessoa humana,
tampouco de afetar, de forma negativa e duradoura, a forma como se
compreende enquanto pessoa em sociedade, por conta de frustração
na reforma de seu imóvel. Veja-se que, além das frustações, o vício do
produto causou remanejamento de funcionários e atrasos de
cronogramas na reforma, mas são questões puramente materiais, sem
qualquer reflexo sobre a pessoa da recorrida e, portanto, incapazes de
gerar danos morais.
Como afirmado anteriormente, não é qualquer vício do
produto que enseja danos morais, mas na hipótese particular devem
causar tamanho desgosto e sofrimento capaz de afetar a dignidade do
consumidor enquanto pessoa humana. Dessa forma, nos autos deste
recurso, não estão presentes os elementos caracterizadores de danos
morais.”
Assim, não há como presumir o dano moral em
circunstâncias como a dos autos.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a solução adotada pela r. sentença.
Por fim, em atenção à norma do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil, diante do resultado deste julgamento, impõe-se elevar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1009145-68.2018.8.26.0637 – Tupã – VOTO No 45028 - 9 -
montante da verba honorária sucumbencial de responsabilidade da autora a
15% sobre o valor da condenação, persistindo, naturalmente, a
inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator